Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709476-34.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. E. A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por D. E. A., representado por M. F. C. A., contra sentença (ID 14030873) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial que consistia na efetuação da matrícula do autor em creche da rede pública, por período integral, nas proximidades de sua residência. O pedido de tutela urgência postulado perante o Juízo de origem foi indeferido (ID 14030356). O agravo de instrumento interposto contra a r. decisão foi desprovido (ID 14205238). O Juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais). Ressaltou, porém, que tais verbas ficariam com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade anteriormente deferida. Em suas razões recursais (ID 14030875), sustenta que o direito à vaga na creche, é indiscutível, uma vez que a legislação garante ao menor a matrícula, nomeadamente os arts. 29 e 30, da Lei 9394/96 e art. 54 do Estatuto da Criança e Adolescente. Desse modo, argumenta não ser razoável que a sentença julgue improcedente o pleito com base no fundamento de violação aos princípios da isonomia, ante a existência de uma lista de espera de pedidos de matrícula, ou da separação dos poderes. Colaciona, ainda, jurisprudência que entende amparar a sua tese, de modo a reforçar a necessidade de concretização do direito à educação do autor. Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a v. sentença e julgar procedente o pedido inicial. Sem preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça (ID 14030356). O apelado apresenta contrarrazões (ID 14030879), pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14263948). Sobreveio o v. acórdão da e. Segunda Turma Cível (ID 15718070), no qual, por maioria, conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto pela parte autora. Na sequência, D. E. A. interpôs recurso extraordinário (ID 16151112), por meio do qual sustentou a reforma do v. acórdão e buscou a procedência do pedido. As contrarrazões ao recurso extraordinário foram oferecidas (ID 17249326). O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, à época, o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva (ID 17269438), determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário para que se aguardasse o pronunciamento do mérito do RE 1.008.166 – Tema 548, com repercussão geral reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal. Contra a decisão, foi interposto agravo interno pelo recorrente (ID 17433224), contrarrazoado ao ID 17752926, que não foi provido (ID 19223180) pelo douto Conselho da Magistratura deste Tribunal. Posteriormente, na decisão ao ID 47697295, o Exmo. Sr. Presidente Des. Cruz Macedo determinou o retorno dos autos a esta douta 2a Turma Cível para rejulgamento da apelação, tendo em vista o disposto no art. 1.040, II, do CPC e o julgamento do RE 1.008.166 – Tema 548 pelo e. STF. Ao ser intimada, a Defensoria Pública, que patrocina os interesses do autor, requereu a desistência do recurso (ID 48318439). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inciso VIII do mencionado artigo atribui ao relator o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Na hipótese, da análise dos autos para o reexame previsto no art. 1.040, II, do CPC, verifica-se que o recorrente informa a ausência superveniente de interesse recursal diante da perda do objeto por ter “parte ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche,” e, ao final, requer a extinção do processo (ID 48318439). Tendo em vista que o mérito do RE 1.008.166 (Tema 548 do STF) versa justamente sobre a obrigatoriedade de o Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, ocorrendo o advento de idade superior ao previsto no acórdão paradigma, forçoso reconhecer a desistência do recurso, diante perda superveniente do objeto recursal. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação interposto pela parte autora. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III e 998, caput, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente e declaro prejudicado o recurso e, consequentemente, o reexame do julgado que ocorreria na forma prevista pelo art. 1.040, II, do CPC. Considerando a determinação constante na parte final da r. decisão ID 47697295[1], remetam-se os autos à i. Presidência deste e. Tribunal para apreciação do recurso extraordinário sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).